Tribunal: TJES
Processo: 0000783-47.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-47.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE VALENTIN VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000783-47.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JOSE VALENTIN VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB.
ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da Vara Única de Conceição do Castelo que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito à pena de 11 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir por igual período. Nas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, deve ser realizado com base na pena aplicada na sentença condenatória quando esta já transitar em julgado para a acusação.

O fato criminoso ocorreu em 11 de setembro de 2020, tendo a denúncia sido recebida em 23 de outubro de 2020, marco inicial da contagem do prazo prescricional conforme o artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória foi publicada em 20 de setembro de 2024, fixando a pena em 11 meses e 10 dias. Nesse cenário, entre os marcos interruptivos da prescrição transcorreram 3 anos, 10 meses e 28 dias, prazo superior ao estabelecido pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal para penas inferiores a 1 ano.

Em razão do transcurso do prazo prescricional, resta configurada a extinção da punibilidade do apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pronunciada a prescrição.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo entre os marcos interruptivos ultrapassa o limite previsto nas hipóteses do artigo 109 do Código Penal, tomando-se por base a pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000783-47.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JOSE VALENTIN VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ VALENTIN VENÂNCIO
, em face da sentença constante do id. nº
10629917
,
d
a Vara Única de
Conceição do Castelo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo
306 do Código de Trânsito,

à
pena de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Na forma das razões recursais de id. nº 11229584,
formula pleito de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 11411983
, pelo provimento do recurso.

No id. nº
11627611
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro,
no mesmo
sentido.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar o recurso:

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada
.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o fato criminoso teria ocorrido em 11 de setembro de 20
20
, sendo a denúncia recebida na decisão de fl.
78
, datada de
23
de outubro d
o mesmo ano,
firmando o termo inicial da presente contagem (artigo 117, inciso I do Código Penal).

A sentença condenatória foi publicada em
20
de
setembro
de 202
4
, conforme se extrai d
o id. de nº 10629917,
impondo ao réu a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
.

Entre os prazos interruptivos da prescrição transcorreram 3
(
três
) anos, 10 (
dez
) m
ese
s e
28
(vinte e
oito
) dias, sendo lídimo concluir que o fenômeno prescricional
fulminou
a pena, fixada em patamar inferior a
um
ano
.

Ante
o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar extinta a punibilidade do apelante.